Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-78.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S/A, em face à sentença que confirmou a tutela provisória e julgou procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada por IARA TEODORO DOS SANTOS. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois tem o “objetivo de evitar dano irreparável ao Apelante e para segurar às partes o pleno exercício do duplo grau de jurisdição, sem a ocorrência de dano irreparável”. Preparo, ID 64254776. A demandante, beneficiária da justiça gratuita, apelou também e apresentou contrarrazões (ID 64254774 / 64254805). Intimado, o demandado deixou transcorrer in albis o prazo para oferecer contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, III, do CPC, a apelação interposta contra a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato No entanto, o seu §4o possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não se constata a presença dos requisitos para a concessão da medida. O banco recorrente limitou-se a afirmar genericamente que o objetivo da atribuição de efeito suspensivo era evitar a ocorrência de dano irreparável e não discorreu fundamentadamente sobre os requisitos previstos no §4o do art. 1.012 do CPC, razão pela qual a apreciação da tese ficou inviabilizada, ID 64254775 – fl. 11. Noutro giro, verifica-se que os elementos de convencimento adotados pelo juiz foram devidamente valorados em sede de cognição exauriente. Logo, não se mostra prudente, nesta apreciação sumária, rever tal provimento judicial e para obstar a produção de seus efeitos, mormente quando sequer foi apresentada fundamentação adequada para tal desiderato. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento do efeito suspensivo ao apelo, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada reflexão quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso do Banco de Brasília S/A. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111